Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
E m e n t a

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. “SOBRE-ESTADIA” DE “CONTÊINER”. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. ARTIGO 206, § 5o, INC. I, do CÓDIGO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO.

1. Hipótese de responsabilidade civil contratual decorrente de contrato de importação por conta e ordem do adquirente. 1.1. A autora pretende a condenação dos réus ao ressarcimento das despesas decorrentes da “sobre-estadia” dos “contêineres” utilizados no transporte e acondicionamento das mercadorias importadas. 1.2. A sentença acolheu a exceção de prescrição (art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil), sob o fundamento de aplicabilidade, ao caso, do prazo prescricional ânuo previsto no art. 22 da Lei no 9.611/1998, com a indicação de que o início da contagem do referido prazo deveria ser procedido a partir da data de devolução dos “contêineres” ao armador.

2. Em que pese a sentença ter concluído que a relação jurídica negocial entre as partes tinha por objeto o transporte de cargas, observa-se que o caso é de prestação de serviços relacionados à importação e nacionalização de mercadorias. 1.1. Com efeito, tendo em vista que o caso é de responsabilidade civil pelo inadimplemento de obrigação contratual e, diante da liquidez da dívida, deve ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, devendo ser afastada a regra do art. 22 da Lei no 9.611/1998.

3. O marco inicial do prazo prescricional é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino cujo significado remete ao “nascimento da pretensão”. 3.1. No caso, diante da previsão contratual de que os apelados deveriam ressarcir a apelante pelas despesas relacionadas à “sobre-estadia”, percebe-se que a pretensão em deslinde surgiu na data em que houve o trânsito em julgado da sentença que condenou a apelante ao pagamento da mencionada quantia.

4. De acordo com as regras de distribuição estática do ônus da prova é ônus do autor a demonstração dos fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 4.1. O réu, por sua vez, deve produzir a prova a respeito do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor, de acordo com o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 4.2. O contrato celebrado entre as partes previu que as despesas, inclusive as relacionadas à "sobre-estadia", seriam custeadas pela contratante, ré e ora apelada. 4.3. Não pode ser acolhida, no presente caso, a mera alegação genérica articulada pelas rés no sentido de que o atraso na liberação das mercadorias ocorrera em razão da conduta da autora.

5. Recurso conhecido e provido.